Tribunal: CARF
Processo: 13116.002325/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como materiais explosivos, nitrato de amônia, flotanol, serviços de desmonte de rochas e manutenção de caminhões em um fabricante de concentrado de cobre.
INSUMO DO INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
Tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como materiais explosivos, nitrato de amônia, flotanol, serviços de desmonte de rochas e manutenção de caminhões em um fabricante de concentrado de cobre.
INSUMO DO INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
Tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002325/2008-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.299 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como materiais explosivos, nitrato de amônia, flotanol, serviços de
desmonte de rochas e manutenção de caminhões em um fabricante de
concentrado de cobre.
INSUMO DO INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
Tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como materiais explosivos, nitrato de amônia, flotanol, serviços de
desmonte de rochas e manutenção de caminhões em um fabricante de
concentrado de cobre.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002325/2008-37
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002325/2008-37

INSUMO DO INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
Tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 612 a 630), e pelo contribuinte (fls. 656 a 666), contra o Acórdão no
3402-005.142, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 585 a
607), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de creditamento da contribuição em apreço não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do
IRPJ (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo (custo de produção) e, consequentemente, à
persecução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa. Precedentes deste
CARF.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CARACTERIZAÇÃO.
Gera direito de descontar créditos de COFINS calculados sobre os insumos utilizados
em todo o processo de produção do "concentrado de cobre", o que incluiu, também, as
fases de lavra, britagem e moagem, por entender, em suma, que se tratam de atividades
integradas para a obtenção do minério. Desta forma, os explosivos, detonadores de
rochas, biodiesel (combustível), são considerados essenciais ao processo produtivo da
empresa.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação de créditos (depreciação), calculados
sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos adquiridos no País (nacional),
destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda
ou utilizados na prestação de serviços.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002325/2008-37

ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Exclui-se da base de cálculo para apuração de crédito do PIS e Cofins referente aos
gastos com Energia Elétrica o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário (ST).
FRETES REALIZADOS POR COOPERATIVA
Quando não há incidência do PIS nos fretes realizados por Cooperativa de Transporte
de Cargas, o valor dos serviços não compõem a base de cálculo dos créditos de PIS.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, para: (i) não conhecer
do Recurso Voluntário quanto aquisição relativas às peças de reposição do Britador (NF
no 1270), e (ii) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de
aquisição dos materiais explosivos, fornecimento de nitrato de amônia e flotanol, o
fornecimento de óleo diesel, os serviços de desmonte de rochas e manutenção de
caminhões (RK), bem como, quanto aos bens do Ativo Imobilizado, reverter apenas os
créditos referentes aos bens de origem nacionais.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 634 a 639), a
PGFN contesta, em caráter geral, a adoção, para fins de creditamento na apuração PIS/Cofins
não cumulativas, de um conceito de insumo mais amplo do que o da legislação do IPI
(explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, frisando ainda que os custos não podem ser
incorridos antes de iniciado e depois de concluído o processo produtivo (no caso, de
“concentrado de cobre”).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 648 a 653).
Ao seu Recurso Especial foi negado seguimento (fls. 747 a 758).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002325/2008-37

sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
o que faço transcrevendo trechos do Voto Condutor de Acórdão recorrido:
“A Recorrente informa que tem como principal atividade econômica a exploração e a
comercialização de minérios. Dessa forma, adquire uma elevada quantidade de bens
sem os quais é impossível se obter o produto final por ela elaborado, qual seja, o
concentrado de cobre. Trata-se, portanto de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, cujas atividades principais, resumidamente, são a lavra, britagem,
moagem, flotação, filtragem, visando a obtenção do produto final, que é o concentrado
de cobre.
Nesse sentido, podem ser citados os explosivos, os detonadores, o biodiesel
(combustível), as esferas de moinho, bem como as partes e peças de reposição do
britador (NF no 1270), os quais foram glosados pelo i. Auditor, cujo entendimento foi
mantido pela DRJ, sob o argumento de que vinculados à fase de Lavra, Britagem e
Moagem, que não estariam contempladas na fase produtiva.
(...)
Em seu recurso, a Recorrente alega que, "Nesse contexto, os bens glosados, por serem
essenciais ao processo produtivo, empregados nas fases produtivas desconsideradas no
Acórdão combalido, geram direito ao crédito perseguido na qualidade de insumos,
consoante o conceito consolidado pelo CARF, transcrito em linhas pretéritas.
Ora, se o minério está aglutinado à rocha, como se poderia promover a extrusão do
mesmo sem a utilização de explosivos e detonadores? De fato, é justamente nesse
momento, mediante o emprego de referidos materiais, que se inicia o processo
produtivo da Recorrente, sendo que, de igual modo, os mesmos são consumidos na
cadeia produtiva.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002325/2008-37

Em relação ao combustível (biodiesel), trata-se de bem destinado à manutenção e ao
abastecimento das máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo
propriamente dito, diretamente envolvidos nas fases de lavra, britagem e moagem.
No que diz respeito às esferas de moinho, igualmente ensejam a apropriação dos
créditos de COFINS, na medida em que, tratando-se de eficientes equipamentos
destinados a esmagar e triturar o minério extraído da rocha, são essenciais ao processo
produtivo do concentrado de cobre.
De igual forma, as despesas relativas às peças de reposição do britador (NF 1270), por
se tratar de máquina indispensável ao processo produtivo, responsável pela extrusão do
minério aglutinado à rocha assim como os explosivos e os detonadores, geram direito ao
crédito pleiteado, consoante entendimento firmado através da Solução de
Divergência/COSIT no 14/2007 (*).
(...)
Portanto, neste processo, se faz necessário identificar quais despesas e custos se referem
aos fatores que se ligam comprovadamente ao processo de produção, de prestação de
serviços e de revenda.
Por conseguinte, as informações presentes neste processo, a meu ver, já permitem que
se forme convicção a esse respeito.
E mais. Reforçando esta premissa, abordo o consignado na Informação Fiscal de
Diligência solicitada pela DRJ no PAF no 13116.001614/2007-38 [que trata da mesma
matéria e da própria MINERAÇÃO MARACÁ (**)], em que a fiscalização desta forma
consignou na informação de fl. 1.384 daquele processo:
(**) E está na Pauta desta mesma Sessão – Item 092.
"Além disto, cumpre destacar, mais uma vez, o entendimento contido no Acórdão citado
acima, acerca do processo produtivo da empresa, que já foi objeto de muito
questionamento por parte da Delegacia da Receita Federal em Anápolis em diversos
processos que tratavam do mesmo assunto, ou seja, Pedidos de Ressarcimento do
PIS/COFINS, só que relativos a outros períodos de apuração, onde foi pacificado o
entendimento de que a empresa tem o direito de descontar créditos destes tributos
calculados sobre os insumos utilizados em TODO o processo de produção do
concentrado de cobre, o que incluiu, também, as fases de lavra, britagem e moagem, por
entender, em suma, que se tratam de atividades integradas para a obtenção do minério"
Posto isto, concluo por aplicar o entendimento acima exposado, uma vez que os
componentes listados no quadro à fl. 441 do Despacho Decisório, quais sejam: materiais
explosivos, fornecimento de nitrato amônia e flotanol, o fornecimento de óleo diesel, os
serviços de desmonte de rochas e manutenção de caminhões (RK)", que são
considerados essenciais ao processo produtivo da empresa, pois estão diretamente
vinculados à fase de Lavra, Britagem, Moagem, Flotação e Filtragem, fases estas
realizadas na extração/fabricação ou produção do bem destinado à venda, que no caso
trata-se do concentrado de cobre.
(**) Vejamos o que diz a referida Solução de Divergência:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Crédito presumido da Cofins. Partes e peças de reposição e serviços de
manutenção. As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição e
com serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos empregados
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, a partir de 1o de
fevereiro de 2004, geram direito a créditos a serem descontados da Cofins, desde que às
partes e peças de reposição não estejam incluídas no ativo imobilizado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003; Lei no 10.865, de 2004; e
IN SRF no 404, de 2004.”
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002325/2008-37

Caracterizada, portanto, a essencialidade dos itens cujas glosas foram
revertidas.
Por fim, com relação aos itens adquiridos para a realização de etapas anteriores
ao processo produtivo (“insumo do insumo”), o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 é
explícito quanto ao direito ao creditamento:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital